Tribunal: TJSP
Processo: 1004942-64.2018.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COMPETÊNCIA RECURSAL – Pretensão que tem por objeto a realização de obras de infraestrutura para drenagem de águas pluviais – Questão de índole urbanística – Referência a dano ambiental (erosão) trazida de forma absolutamente genérica e eventual, sequer havendo pedido de indenização – Tutela que tem por objeto a saúde e segurança da população

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COMPETÊNCIA RECURSAL – Pretensão que tem por objeto a realização de obras de infraestrutura para drenagem de águas pluviais – Questão de índole urbanística – Referência a dano ambiental (erosão) trazida de forma absolutamente genérica e eventual, sequer havendo pedido de indenização – Tutela que tem por objeto a saúde e segurança da população do Município, relacionada ao cumprimento das competências constitucionais do ente municipal - Competência da Seção de Direito Público, em suas 1o a 13o Câmaras - Resolução no 623/2013, art. 4o, com redação dada pela Resolução no 681/2015 - Recurso não conhecido, com determinação de remessa a uma das Câmaras de Direito Público deste Tribunal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837514
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004942-64.2018.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante TERRA AZUL
MARKETING
IMOBILIÁRIO
LTDA,
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
MORUNGABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente)
e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004942-64.2018.8.26.0281 -Voto no 30362 - lufe
2
Voto no 30362
Apelação Cível no 1004942-64.2018.8.26.0344
Comarca: Itatiba 2a Vara Cível
Apelante: Terra Azul Marketing Imobiliário Ltda
Apelado: Município de Morungaba
Juiz 1a Inst.: Dr. Orlando Haddad Neto
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
MEIO AMBIENTE
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

COMPETÊNCIA RECURSAL
Pretensão que tem por objeto a
realização de obras de infraestrutura para drenagem de águas pluviais
Questão de índole urbanística Referência a dano ambiental (erosão)
trazida de forma absolutamente genérica e eventual, sequer havendo
pedido de indenização Tutela que tem por objeto a saúde e segurança da
população do Município, relacionada ao cumprimento das competências
constitucionais do ente municipal - Competência da Seção de Direito
Público, em suas 1o a 13o Câmaras - Resolução no 623/2013, art. 4o, com
redação dada pela Resolução no 681/2015 - Recurso não conhecido, com
determinação de remessa a uma das Câmaras de Direito Público deste
Tribunal.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por TERRA AZUL
MARKETING IMOBILIÁRIO LTDA contra respeitável sentença de fls. 641/645 que,
nos autos da ação civil pública que move contra MUNICÍPIO DE MORUNGABA,
julgou procedente a ação.
Irresignado, recorre a ré (fls. 647/673), pugnando pela
procedência da ação.
Recurso processado, sem contrarrazões.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004942-64.2018.8.26.0281 -Voto no 30362 - lufe
3
provimento do recurso (fls. 695/701).
É o relatório, passo ao voto.
O recurso não comporta conhecimento.
A Resolução do Órgão Especial do TJSP no 623/2013,
atualizada até a Resolução no 785/2017, assim dispõe no art. 4o:
Art. 4o. Além das Câmaras referidas, funcionarão na Seção de
Direito Público a 1a e a 2a Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente, que formarão o
Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental, com competência para:
I - Ações cautelares e principais que envolvam a aplicação da
legislação ambiental e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos
diretamente ligados ao meio ambiente natural, independentemente de a
pretensão ser meramente declaratória, constitutiva ou de condenação a pagamento
de quantia certa ou a cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer; (Redação
dada pela Resolução no 681/2015)
II
-
Ações
em
que
houver
imposição
de
penalidades
administrativas pelo Poder Público e aquelas relativas a cumprimento de medidas
tidas como necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos
provocados pela degradação da qualidade ambiental (Lei no 6.938/1981, art. 14,
“caput” e §§ 1o a 3o). (Redação dada pela Resolução no 681/2015) (original sem
grifos)
Nota-se, da leitura dos fatos e fundamentos expostos
na petição inicial, que a questão central controvertida consiste na existência de
“parcelamento irregular do solo em área rural”, que estaria descumprindo “as
limitações de ordem pública relativas a uso e ocupação do solo, a arruamento,
salubridade, segurança, funcionalidade e estética da cidade”, destinadas “a propiciar
melhor qualidade de vida à população”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004942-64.2018.8.26.0281 -Voto no 30362 - lufe
4
O pedido está fundado no desatendimento das normas
urbanísticas, e visa impor aos responsáveis a “regularização do loteamento e pela
reparação dos correlatos prejuízos à coletividade, por suportar foco de poluição e
degradação da qualidade de vida urbana, com o adensamento ilegal”.
Por outro lado, há menção absolutamente genérica
acerca de suposta responsabilidade civil-ambiental dos réus, sem, no entanto,
qualquer indicação, nos fatos e fundamentos do pedido, de quais seriam os danos ao
meio ambiente natural, causados pelo referido loteamento, tais como ocupação em
áreas de preservação permanente ou outras áreas sujeitas a tutela ambiental.
É notório que a causa de pedir diz respeito a questão
relacionada a direito urbanístico e ao meio ambiente artificial (urbano). Evidência disto
é o fato de o pedido deduzido na inicial buscar “a condenação definitiva do réu,
consistente na obrigação de (fazer) promover a regularização do loteamento irregular”,
a ser realizada “por meio de elaboração de projeto e memorial descritivo, a ser
aprovado pelos órgãos competentes e submetido ao registro imobiliário, obtendo-se o
necessário licenciamento ambiental, e levando-se a cabo as obras de infraestrutura
básica (tal como previsto nos arts. 2o, § 5o e 18, inc. V, da Lei no 6.766/79 e Lei Municipal
no. 1.801/2004)”.
Da mesma forma, na sentença, a condenação não
menciona qualquer dano ao meio ambiente natural a ser reparado, limitando-se a
analisar a irregularidade do parcelamento clandestino do solo, verbis: “Com efeito, a
documentação que acompanha a inicial demonstra, à saciedade, que a gleba de terras
da matrícula no 039.699 (fls. 590/592) foi alienada como se fosse destinada à
constituição de um condomínio civil, porém com a finalidade de burlar a legislação e
efetuar o parcelamento irregular do solo rural A prova documental demonstra que a ré
burlou a legislação para realizar o parcelamento irregular do solo, donde deflui a
configuração do ato ilícito e a responsabilidade pertinente, consubstanciada na adoção
das medidas voltadas à sua regularização, aí incluídas as obras determinadas pela
legislação de regência”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004942-64.2018.8.26.0281 -Voto no 30362 - lufe
5
A pretensão principal não envolve, portanto, a tutela
de quaisquer direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos relacionados ao
meio ambiente natural, não exigindo a aplicação da legislação ambiental,
tampouco se referindo a qualquer dano ao meio ambiente natural.
Por sua vez, os danos ao meio ambiente artificial
que se relacionam com o direito urbanístico - não se encontram presentes dentro das
atribuições das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente, que apenas abrangem a
tutela do meio ambiente natural (artigo 4o, I, da Resolução 623/2013).
Assim, tendo em vista que à Câmara Ambiental
compete interpretar e aplicar a legislação ambiental, voltada à tutela do meio ambiente
natural e à proteção do equilíbrio ecológico, esta seção é incompetente para o
julgamento do presente recurso.
Assim vem decidindo a E. Turma Especial de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Câmara Reservada ao Meio
Ambiente e Câmara de Direito Público. Ação Civil Pública. Ocupação irregular
do solo. Remoção de famílias em áreas de risco. Causa de pedir que se
fundamenta em matéria administrativa (responsabilidade do Município) e
urbanística, referente à ocupação clandestina do solo, remoção das
construções edificadas em áreas de encosta, realocação de famílias que
residem em áreas de risco. A reparação de danos ambientais figura como
questão secundária e decorre da regularização da área urbana objeto da
demanda. Competência das Câmaras Ambientais restritas ao meio ambiente
natural. Inteligência do art. 4o, inciso I, da Resolução no 623/2013 deste
Egrégio Tribunal de Justiça, com redação que lhe foi conferida pela Resolução
no 681/2015. Competência para julgamento da Câmara de Direito Público
suscitada.
PROCEDÊNCIA
DO
CONFLITO
PARA
RECONHECER
A
COMPETÊNCIA DA 10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, SUSCITADA. (TJSP;
Conflito de competência 0021970-32.2018.8.26.0000; Relator (a): Jarbas Gomes;
Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 29/06/2018; Data de Registro: 29/06/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004942-64.2018.8.26.0281 -Voto no 30362 - lufe
6
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Câmara de Direito
Público e Câmara Reservada ao Meio Ambiente. Ação Civil Pública. Pedido
inicial que visa à remoção e alojamento de famílias residentes em área de
risco e demolição das construções ali existentes, procedendo-se ao efetivo
controle e fiscalização do uso e ocupação do imóvel, com adoção de medidas
hábeis a impedir novas construções e obras irregulares no local. Questão
ambiental que, embora inserida no contexto, se mostra secundária, em
relação à questão habitacional, relativa à irregular ocupação e uso do solo.
Discussão que não envolve interesses difusos, coletivos e individuais
homogêneos diretamente ligados ao meio ambiente. Competência para
julgamento da 6a Câmara de Direito Público suscitada. Conflito procedente.
(TJSP; Conflito de competência 0010896-78.2018.8.26.0000; Relator (a): Henrique
Harris Júnior; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro de Guarulhos - 2a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/06/2018; Data de Registro:
27/06/2018)
Ante o exposto, e pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso e determino a remessa dos autos a uma das Câmaras da Seção de Direito
Público deste Tribunal.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator